Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702247-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER BEM CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA AGRAVADO: EDUARDO MORETH LOQUEZ DECISÃO Vistos, etc. Advirto as partes que se abstenham de peticionar imoderadamente nos autos, de modo a evitar tumulto processual e o prolongamento desnecessário desta fase Recursal. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito